Tribunal: STF
Processo: HC 264889
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, contra ato praticado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito — CPMI do INSS, criada com a finalidade específica de investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, notadamente no tocante a descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.



     Os impetrantes alegam que o paciente foi convocado pela referida CPMI para prestar esclarecimentos, mas o requerimento “não explicita em que condição seria ouvido (se será testemunha, informante ou investigado), nem aponta qualquer relação entre sua pessoa e o objeto da investigação parlamentar da CPMI, limitando-se a fazer ilações sobre a situação financeira do Paciente e seus vínculos familiares com um dirigente da CONAFER. Tais matérias são de natureza privada e completamente estranhas à competência material da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito” (doc. 1, p. 2). 



     Ressaltam que:



    Essa ambiguidade, aliada à manifesta ausência de pertinência temática na convocação do Paciente, cria um risco concreto de constrangimento ilegal. Há grande ameaça de condução coercitiva, prisão por "desobediência" ou imputação indevida por "falso testemunho", caso o Paciente exerça o direito ao silêncio e à não autoincriminação. É de conhecimento público, inclusive por meio de vídeos e declarações do Presidente da CPMI, Senador Carlos Viana, a intenção de compelir o comparecimento e a resposta dos convocados, chegando a haver casos de voz de prisão em depoimentos anteriores de outros indivíduos, mesmo aqueles amparados por salvo-conduto.



    Diante da iminência da oitiva e das inequívocas ameaças de medidas coercitivas, que desvirtuam o propósito investigativo da CPI e atentam contra as garantias individuais, faz-se necessária e urgente a intervenção deste Egrégio Tribunal para assegurar as garantias constitucionais do Paciente (doc. 1, p. 3). 



     Assim, salientam que “a CPI foi criada para investigar fraudes previdenciárias e não tem atribuição para se debruçar sobre relações particulares ou movimentações patrimoniais alheias a tal escopo. Permitir tal desvio funcional seria transformar o instrumento parlamentar em inquérito penal heterodoxo, em afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da separação de poderes” (doc. 1, p. 4).



     Nesse contexto, asseveram que “[o] reconhecimento do direito ao silêncio e à não autoincriminação, assegurado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, projeta, por consequência lógica e necessária, o direito de não comparecer ao ato convocatório quando o depoente se encontra em condição inequívoca de investigado, ou quando o ato carecer de finalidade instrutória legítima” (doc. 1, p. 6).



     Ao final, requerem:



    1. A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para que sejam assegurados ao Paciente, durante seu depoimento perante a CPMI do INSS (caso opte por comparecer), ou em caso de não comparecimento nas condições abaixo, todos os direitos e garantias constitucionais, em especial:



    a) O direito de não comparecer à CPMI, caso entenda, a seu critério e de sua advogada, que sua presença possa converter-se em mero ato de exposição ou constrangimento, sem finalidade instrutória legítima, sem que disso resulte qualquer sanção ou imputação penal.



    b) O direito de permanecer em silêncio e de não responder a perguntas que possam implicar sua autoincriminação, sem que tal fato possa acarretar-lhe qualquer sanção (prisão, desobediência, falso testemunho ou qualquer outra penalidade processual ou criminal).



    c) O direito de não firmar compromisso de dizer a verdade, quando os fatos possam incriminá-lo.



    d) O direito de ser assistido integralmente por sua advogada durante todo o ato, com a prerrogativa de intervir na oitiva, formular perguntas e orientar o Paciente, garantindo a ampla defesa e o devido processo legal.



    e) Que não seja determinada qualquer medida coercitiva, como voz de prisão, condução coercitiva ou qualquer outra forma de constrangimento físico, moral ou simbólico, por sua recusa em responder a perguntas que, a seu critério e de sua advogada, possam ser autoincriminatórias, ou por sua ausência. Que eventual desobediência seja apenas comunicada à autoridade judicial competente.



    f) Que qualquer nova convocação seja formal e escrita, motivada e antecedida de prazo razoável, com indicação precisa de local, data, hora e objeto delimitado, e com acesso prévio aos documentos que a fundamentam.



    2. A notificação da Autoridade Coatora (Presidente da CPMI do INSS) para que preste as informações que entender necessárias, no prazo legal, e para que se abstenha de adotar qualquer medida coercitiva, restritiva ou constrangedora contra o Paciente, até o julgamento definitivo deste habeas corpus.



    3. Afinal, seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS, confirmando-se a liminar pleiteada, para garantir definitivamente ao Paciente o pleno exercício dos direitos e garantias constitucionais supra indicados em seu depoimento perante a CPMI do INSS, e seja reconhecida a nulidade de qualquer ato que venha a violar as garantias constitucionais invocadas (doc. 1, pp. 8-9).



     É o relatório. Decido.



     As comissões parlamentares de inquérito ostentam, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”.



     O exercício desses poderes, todavia, encontra restrições nos direitos e garantias fundamentais, os quais consignam o direito ao silêncio, a garantia contra a autoincriminação e o direito de ser assistido por advogado constituído (HC 231.364 MC-ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/1/2024).



     Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte tem reconhecido “ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado” (HC 119.941, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/8/2017).



     Em decisão da Primeira Turma, esta Suprema Corte reiterou a necessidade de respeito a tais premissas (HC 232.842-Ref/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 9/10/2023).



     Posto isto, nos termos já decidido pelos colegiados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, considerando que a convocação do paciente refere-se a depoimento, aparentemente, na condição de testemunha, devendo ele manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da CPMI de que tenha conhecimento — assegurada, no entanto, a garantia de não autoincriminação —, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus requerida, tão somente para ressaltar a necessidade de obediência às garantias constitucionais.



     Em razão disso, o paciente, caso, efetivamente, tenha que prestar esclarecimentos na condição de testemunha, tem o dever legal de manifestar-se sobre fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, ficando-lhe assegurado, por outro lado, (i) o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e (ii) assistência de advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPMI.



     Comunique-se, com urgência, ao Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS.



      



     Atribui-se a esta decisão força de ofício/mandado.



     Publique-se.



     Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator